Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000092-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), W. M. J. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA MARTINS - CPF: 907.099.851-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - DEFERIMENTO LIMINAR DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DA MEDICAÇÃO DEMONSTRADOS – INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DO PACIENTE – POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A agravante sustenta que não restou demonstrado nos autos a negativa de fornecimento dos medicamentos e dos insumos, tendo sido a demanda ajuizada antes do prazo de 21 (vinte e um) dias para resposta administrativa.

Ocorre que não há falar na exigência de negativa na via administrativa pelo réu, para a análise do pedido liminar, tendo em vista a garantia individual do acesso ao Poder Judiciário, prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Assim, a questão deve ser vista sob a ótica dos requisitos do art. 300, do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desta feita, inobstante a ausência de negativa, mostra-se pertinente, em sede de cognição sumária, manter sua responsabilização pelo fornecimento dos medicamentos solicitados, diante da gravidade do quadro da parte autora, que demanda providências imediatas, sob o risco de evolução do quadro.

Todavia, n
ão há como obrigar a operadora de plano de saúde a arcar com o fornecimento de itens de higiene pessoal, porquanto não possuem relação direta com o serviço de
home care
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1036588-05.2020.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor por W.M.J., representado por ADRIANA MARTINS, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a empresa ré, no prazo de 72 horas, forneça ao autor a medicação LEVETIRACETAM 250 MG e LAMOTRIGINA 100 MG, conforme solicitação do médico neurologista, e, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça as fraldas na quantidade e tamanho recomendados (10 unidades por dia tamanho M geriátrica), sob pena de multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

Em suas razões, a agravante sustenta que não houve negativa do plano de saúde, uma vez que a solicitação não foi requerida em caráter de urgência e/ou emergência, havendo o prazo de até 21 (vinte e um) dias para resposta nos termos do art. 3o, da Resolução Normativa no. 259, da ANS, tendo a demanda sido ajuizada antes do fim do aludido prazo.

Assevera que, como o procedimento não foi solicitado em caráter de urgência e/ou emergência, a demora na autorização está justificada, razão pela qual no presente caso a alegada negativa não está configurada.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do recurso e, no mérito, seja provido o agravo, reformando-se a decisão a quo, a fim de reconhecer a ausência de negativa da UNIMED em autorizar/fornecer os medicamentos e insumos pleiteados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 72555964).

Contraminuta da parte agravada (ID 75259533).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, somente para reconhecer a ausência de obrigação do plano de saúde arcar com as fraldas descartáveis, por ser item de higiene pessoal (ID 76135992).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido Expresso de Tutela Antecipada de Urgência proposta por W.M.J., menor representado pela sua genitora ADRIANA MARTINS, em desfavor de UNIMED CUIABÁ - Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que o autor é conveniado o Plano de Saúde da requerida, está em dia com as mensalidades e que é portador de déficits e limitações motoras sequelares importantes (CID: G80.3 e G40.3), recebendo serviços médicos na modalidade de HOMECARE.

Aduz que, após se submeter a diversos tratamentos médicos e fazer uso de drogas antiepilépticas e dieta cetogênica, diariamente, atualmente faz uso de Levetiracetam 250 MG e Lamotrigina 100 MG, e ainda, não adquiriu controle esfincteriano e faz uso de fralda geriátrica uma média de 10 fraldas/dia.

Em razão das necessidades do requerente, a Defensoria Púbica encaminhou pedido para a Unimed, no dia 10/11/2020 reiterado em 01/12/2020, solicitando que fornecesse os medicamentos prescritos pelo médico credenciado e visitador do Home Care, bem como a fralda geriátrica, entretanto até a propositura da ação não houve resposta ao pleito.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo a concessão de tutela de urgência, para determinar que a ré custeie os medicamentos solicitados pelo médico (LEVETIRACETAM 250 MG e LAMOTRIGINA 100 MG), bem como, o fornecimento de fraldas descartáveis na quantidade de 10 unidades por dia, tamanho M, sob pena de multa.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu que
as provas documentais carreadas nos autos são suficientes para comprovar os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pleito
para determinar que a empresa ré, no prazo de 72 horas, forneça ao autor a medicação LEVETIRACETAM 250 MG e LAMOTRIGINA 100 MG, conforme solicitação do médico neurologista, e, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça as fraldas na quantidade e tamanho recomendados (10 unidades por dia tamanho M geriátrica), sob pena de multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

Inconformada com
essa decisão, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aduzindo que não houve negativa do plano de saúde, uma vez que a solicitação não foi requerida em caráter de urgência e/ou emergência, havendo o prazo de até 21 (vinte e um) dias para resposta nos termos do art. 3o, da Resolução Normativa no. 259, da ANS, tendo a demanda sido ajuizada antes do fim do aludido prazo.

Pugna pela reforma da decisão a quo, unicamente a fim de reconhecer a ausência de negativa da UNIMED em autorizar/fornecer os medicamentos e insumos pleiteados.

Pois bem.

Consigno que a vertente hipótese é de relação de consumo, amparada na Lei n. 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei no. 9656/98, incluído pela Medida Provisória no. 2.177-44/2001:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.”

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A agravante sustenta que não restou demonstrado nos autos a negativa de fornecimento dos medicamentos e dos insumos, tendo sido a demanda ajuizada antes do prazo de 21 (vinte e um) dias para resposta administrativa.

Ocorre que não há se falar na exigência de negativa na via administrativa pelo réu, para a análise do pedido liminar, tendo em vista a garantia individual do acesso ao Poder Judiciário, prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA No 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VISITADO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. 1. Na hipótese concreta, o agente ministerial ajuizou a ação originária objetivando compelir os entes públicos agravados a fornecerem o acompanhamento psicológico ao menor THOMAZ MASSAGAO PINTO, diagnosticado com retardo mental leve (CID10 – F70.1), transtornos globais não especificados do desenvolvimento – autismo - (CID10 – F84.9) e transtornos de comportamento e emocionais (CID10 – F90.0). 2. Dever dos entes públicos de atendimento à saúde que não se limita ao disposto em listas administrativas. Regra disposta no artigo 196 da CF-88 que prevalece. Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 855.178, com solução desfavorável à tese dos entes públicos (Tema no 793). Efetivação do direito à saúde e responsabilidade do Poder Público asseguradas pela Lei no 8.069/90 (ECA). 3. Na casuística, não se pode levar a efeito o argumento utilizado pelo juízo a quo sobre a necessidade de comprovação do pedido e a negativa administrativa em disponibilizar o tratamento psiquiátrico, pois não é necessário o esgotamento da via administrativa para então requerer a tutela dos direitos judicialmente. Precedentes deste e. TJRS. 4. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete no 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. Prestígio ao art. 927, III, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no. 70084276401, Terceira Câmara Cível, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 13/07/2020)

Assim, a questão deve ser vista sob a ótica dos requisitos do art. 300, do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desta feita, inobstante a ausência de negativa, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo fornecimento dos medicamentos e insumos solicitados, diante da gravidade do quadro da autora, que demanda providências imediatas, sob o risco de evolução do quadro.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida de pessoa, cuja moléstia que a assola impõe sérias dificuldades a sua qualidade de vida.

Consoante os relatórios médicos apresentados, é patente a urgência da parte agravada que é portadora de déficts e limitações motoras sequelares importantes (CID: G80.3 e G40.3), recebendo serviços médicos na modalidade de HOMECARE, razão pela qual faz uso de Levetiracetam 250 MG e Lamotrigina 100 MG, e ainda, não adquiriu controle esfincteriano e faz uso de fralda geriátrica uma média de 10 fraldas/dia. Portanto, evidente que o não fornecimento dos medicamentos e insumos pode causar graves e irreversíveis danos à saúde da paciente.

Por outro lado, inexiste, nos autos, demonstração do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que não há provas de que, caso seja julgado improcedente o pedido inicial, não tenha a parte autora condições de restituir os valores por ela desembolsados pela Ré no custeio do tratamento solicitado.

Assim, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

Comungo, em parte, do pensamento de Vossa Excelência, porque as fraldas são insumos que não fazem parte da cobertura dos contratos de planos de saúde de modo geral e, ainda que hospitalizado, o paciente precisa levar adquirir às suas expensas.

Portanto,
dou parcial provimento ao recurso
, porque nessa parte sigo o parecer da
Procuradoria Geral da Justiça para reconhecer a ausência de obrigação da operadora do plano de saúde em arcar com as fraldas descartáveis.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a. VOGAL)

Eminentes Pares:

Divirjo do voto do eminente relator apenas no tocante as fraldas, e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021